Tribunal: TJBA
Processo: 8002124-73.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002124-73.2025.8.05.0276 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGAPITO SANTANA MORAES Advogado(s): CHARLLES SILVA SANTANA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS CONEXAS. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE PARTES, PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ, COOPERAÇÃO E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de fracionamento artificial de demandas propostas pelo autor em face do mesmo banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de diversas ações autônomas, envolvendo as mesmas partes e controvérsia substancialmente idêntica, caracteriza fracionamento artificial da demanda apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As ações analisadas envolvem relação jurídica material entre as mesmas partes, consistente na alegação de inexistência de contratação válida de empréstimos consignados junto à mesma instituição financeira. 4. A causa de pedir apresenta substancial uniformidade, variando apenas aspectos quantitativos ou temporais específicos de cada contrato, sem alteração do núcleo essencial da controvérsia. 5. Os pedidos, ainda que formalmente individualizados, decorrem de uma única situação fático-jurídica, sendo plenamente possível e adequada sua cumulação em demanda única, nos termos do art. 327 do CPC. 6. A fragmentação das pretensões não encontra justificativa técnica ou processual legítima, configurando multiplicação indevida de demandas, em afronta aos princípios da economia processual, da cooperação e da boa-fé objetiva, o que justifica a extinção sem exame de mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002124-73.2025.8.05.0276, em que figuram como apelante AGAPITO SANTANA MORAES e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.